Tribunal: TJBA
Processo: 0067302-48.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067302-48.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANEISE DOS SANTOS TELES SOUSA e outros (20) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CONTRARRAZÕES QUANDO NÃO INTERPOSTO RECURSO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação dos autores e julgou improcedente o pedido de revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), com base na aplicação do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02). O agravante buscava exclusivamente a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que a apelação dos autores instaurou relação jurídica triangular, o que justificaria a fixação da verba honorária, mesmo não tendo havido recurso próprio para suprir a omissão da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do apelado vencedor, quando a sentença não os impôs e a parte interessada não interpôs recurso próprio, limitando-se a formular o pedido apenas nas contrarrazões à apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o procedimento adequado, sendo indispensável o manejo de recurso próprio (apelação ou apelação adesiva) quando a sentença omitir-se sobre o tema, sob pena de preclusão. 4. As contrarrazões à apelação não constituem instrumento hábil para formular pedido de reforma da sentença, servindo apenas à defesa da manutenção do julgado, razão pela qual não se prestam à veiculação de pleito de fixação de verba honorária omitida na decisão originária. 5. A ausência de interposição de recurso específico pelo Estado da Bahia para suprir a omissão da sentença quanto aos honorários inviabiliza o acolhimento do pleito, devendo ser mantida a decisão agravada que não majorou a verba sucumbencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A parte que pretende a fixação de honorários sucumbenciais omitidos na sentença deve interpor o recurso cabível, não sendo possível suprir a omissão por meio de contrarrazões à apelação. 2. As contrarrazões, por sua natureza defensiva, não se prestam à formulação de pedido de reforma da sentença, sob pena de preclusão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 1º; 932, IV, “c”; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), TJBA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04